Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    SIDEIR CASSIANO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, formulou os seguintes requerimentos (petição STF nº 69.425/2023):



    “a) Que seja acolhido o presente pedido para fins de autorização para extensão do perímetro até a cidade de Ibiporã (PR), a fim de que o requerente possa prestar serviços de mão de obra e fornecimento de materiais para revitalização de calçadas, canteiros centrais e construção de três rotatórias localizadas na Avenida Santos Dumont e Avenida Paraná, pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da data de autorização do presente pedido, haja vista a incompatibilidade da extensão – atual – do perímetro com seu labor e a necessidade que este possa prover seu sustento próprio e de sua família;



    b) Ainda, que seja acolhido o presente pedido para fins de autorização para extensão do perímetro até a cidade de Astorga (PR), a fim de que o requerente possa prestar serviços de mão de obra de piso intervalado (área de 500 m²) na Praça Três Torres, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), contados da data de autorização do presente pedido”.



    Destaca que “irá intercalar sua ida às obras – dia sim, dia não, em cada uma delas, o que ocorrerá de segunda a sexta-feira – o que é viável, já que não há a necessidade que esteja presencialmente, todos os dias, na obra, bastando o acompanhamento contínuo e intercalado para assegurar que o trabalho seja desenvolvido da forma correta” e que “é responsável por prover o sustento de sua família, que dependem exclusivamente de seu trabalho, sendo negativamente imprevisíveis as consequências de não exercer de forma plena e digna seu labor”. 



    O pedido é instruído com cópias dos documentos pessoais, dos contratos e ordens de serviço das obras e registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná (eDocs. 21.715-21.733).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou o recebimento de oferta de emprego para a prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de materiais de construção, com jornada de trabalho de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 18h ou das 7h30min às 18h30min, a depender do município onde estiver sendo executada a respectiva obra (Ibiporã/PR ou Astorga/PR), acrescida do tempo de deslocamento relativo ao seu município de residência (Apucarana/PR).



    Dessa forma, considerando que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, em se tratando de providência relativa à proteção da dignidade humana do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente nos períodos requeridos, com acréscimo do endereço do local das obras na área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Ressalte-se que a presente decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Apucarana/PR para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na pessoa de seu advogado. 



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente